Tribunal: TJMT
Processo: 0001068-79.2017.8.11.0010
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001068-79.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ABDUJABAR GALVIN MOHAMMAD (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS PERPETRADOS PELO MUNICÍPIO DE JACIARA – RESIDENCIAL ELIAS DOMINGOS - EROSÃO, COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS SEM CUIDADO AMBIENTAL, COMPROMETIMENTO DE NASCENTES E DEPÓSITO IRREGULAR DE LIXO – ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS, QUE CONSISTEM EM APRESENTAR PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRADA) - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO DEMONSTRADA – RISCOS DE DANO À COLETIVIDADE E À SAÚDE PÚBLICA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – EXCEPCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes quando o Judiciário determina ao Município a adoção de medidas destinadas à proteção ambiental e à salvaguarda da saúde pública, em respeito aos direitos fundamentais.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo
MUNICIPIO DE JACIARA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Jaciara, nos autos da Ação Civil Pública c/c Pedido Liminar identificada pela numeração única: 0001068-79.2017.8.11.0010, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
no qual o Juízo “
a quo
”

julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Município de Jaciara a (Id: 128423193 – páginas 169 a 181):

a) apresentação do projeto de recuperação de áreas degradas – PRAD;

b) elaborar projeto de execução de obras do sistema de drenagem pluvial do Residencial Elias Domingos desde a coleta de escoamento e destinação final sem que represente prejuízos e danos ao meio ambiente daquele local.

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 128423193 – páginas 188 a 200), que a sentença contem “
error in judicando
” uma vez que condena em obrigação de investimento em infraestrutura na execução de plano de drenagem e recuperação de áreas degradadas e não prioritárias de saúde e educação.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 128423193 – páginas 206 a 215), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo desprovimento do Recurso de Apelação e pela manutenção da sentença em seus exatos termos (Id: 129323167 – páginas 01 a 03).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo
MUNICIPIO DE JACIARA
contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública c/c Pedido movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A controvérsia restringe-se à necessidade de remediar os danos ambientais causados pelo Município no Residencial Elias Domingos.

No decorrer das apurações, foram identificadas as seguintes degradações ambientais:
erosão
,
coleta inadequada de águas pluviais
,
comprometimento de nascentes
e
descarte irregular de resíduos sólidos
.

As investigações evidenciaram a negligência por parte do Apelante, uma vez que transcorreram 05 (cinco) anos desde o início das averiguações sem que medidas efetivas fossem tomadas para corrigir o dano ambiental. Tal omissão levou o Ministério Público a iniciar a presente Ação Judicial.

Portanto, é imperativo ressaltar que a separação dos poderes constitui um princípio fundamental e uma cláusula pétrea na estrutura da República Federativa do Brasil.

O constituinte originário desejava que a ordem jurídica do Estado democrático fosse orientada por poderes de igual importância, cada qual desempenhando funções distintas que os separassem, ao mesmo tempo em que mantivessem a harmonia essencial ao estado de direito.

De forma congruente, a Constituição da República também instituiu medidas e mecanismos para contrabalançar e preservar o equilíbrio entre os poderes, visando evitar a tirania e estabelecer limites.

Nesse contexto, cada poder preserva sua autonomia, embora todos estejam capacitados a conter eventuais abusos uns dos outros. Em outras palavras, foi estabelecido o controle do poder pelo próprio poder.

Efetivamente, a seleção e implementação das políticas públicas integram o mérito do ato administrativo, ou seja, envolvem a prerrogativa de decidir sobre a conveniência e oportunidade (discricionariedade) na realização desses atos.

Entretanto, é importante salientar que nem todas as políticas públicas são inteiramente discricionárias, especialmente aquelas relacionadas a direitos sociais e ambientais.

Dessa maneira, quando há um comando normativo originado do Poder Legislativo que determina a realização de um ato, a inércia administrativa frequentemente só pode ser corrigida por meio de uma ordem judicial, visando retificar a situação e restabelecer o equilíbrio social.

Nessa circunstância, a intervenção do Poder Judiciário torna-se apropriada, sendo inicialmente instigada por um agente legitimado, com o propósito de remediar uma omissão por parte das autoridades administrativas que possa comprometer os direitos dos administrados. Esse entendimento é inclusive respaldado pelo Supremo Tribunal Federal (STF):

“REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido” (RE 592.581, Relator Min. Ricardo Lewandowski).

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal tem decidido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESCARTE DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE – LABORATÓRIO VINCULADO AO ESTADO DE MATO GROSSO – ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (PGRSS) - RESOLUÇÃO DO CONAMA Nº 358/2005 – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO DEMONSTRADA – RISCOS DE DANO À COLETIVIDADE E À SAÚDE PÚBLICA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – EXCEPCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Poder Público incumbe adotar as medidas necessárias a elaboração e execução de Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços da Saúde, nos termos da resolução do CONAMA, já que a atividade que desenvolve em estabelecimento a ele vinculado oferece risco a saúde e a segurança da sociedade. “Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes quando o Judiciário determina ao Estado a adoção de medidas destinadas à proteção ambiental e à salvaguarda da saúde pública, em respeito aos direitos fundamentais (...).” (TJ/MT, N.U 1000155-67.2019.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO) Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MT 00023356920158110006 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 05/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/07/2022) (destaquei)

A omissão do município em corrigir os danos ambientais identificados no Residencial Elias Domingos, os quais incluem erosão, coleta inadequada de águas pluviais, comprometimento de nascentes e descarte irregular de lixo, justifica a intervenção do Poder Judiciário.

Por último, não é cabível ao Apelante alegar a ausência de recursos financeiros como uma artimanha para se esquivar do cumprimento de medidas destinadas à preservação de um ambiente ecologicamente equilibrado.

Não ocorre, igualmente, uma intromissão indevida de um Poder sobre o outro, dado que a negligência prolongada por parte do município autoriza o Judiciário, quando devidamente instigado, a ordenar que o ente municipal cumpra suas responsabilidades comuns.

Ante ao exposto, em consonância ao Parecer Ministerial (Id: 129323167 – páginas 01 a 03),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença ora Recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023